Tribunal: TJES
Processo: 5003263-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Sustação de Protesto; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003263-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. SUSTAÇÃO DO PROTESTO. SEGURO-GARANTIA.
INVIABILIDADE. MONTANTE INSUFICIENTE PARA GARANTIA DO CRÉDITO EXEQUENDO. APÓLICE COM PRAZO DE VIGÊNCIA DETERMINADO.

1
. -
O
depósito
do montante integral da execução em dinheiro
configura apenas uma das formas que viabilizam a suspensão
da exigibilidade
d
o
crédito
tributário
.
O
ar
tigo
151, inc
iso
V, do Código Tributário Nacional, prevê que s
uspendem a exigibilidade do crédito tributário a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial.

2. -
Pela apólice de seguro-garantia ofertado pela agravante
não
restaram
abrangidos
suficientemente eventuais acréscimos de
atualização
monetária
do débito
e honorários advocatícios sucumbenciais que possam incidir ao longo do trâmite das ações de execução e de embargos à execução fiscal.

3
. -
Digno de relevo, por fim, que a referida apólice possui prazo de vigência
sendo que o
colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
no sentido de
que “
a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo da execução fiscal. Precedentes. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 1.832.692/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021).” (AgInt no AREsp n. 2.417.590/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18-
0
3-2024,
publicado no
DJe/
fonte
de 22-
0
3-2024).

4
. -

Recurso
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003263-19.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: ARCELOR MITTAL BRASIL S. A.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

V O T O

ARCELORMITTAL BRASIL

S
.
A
.

interp
ôs
agravo de instrumento em
face
da
respeitável
decisão
de
id. 7659472
,

proferida
pel
o
ilustre
Ju
iz
de Direito
da
Primeira
Vara
da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais
de Vitória, Comarca da Capital
,
que indeferiu a sustação do protesto junto ao Cartório de Protesto de Títulos e Letras
nos autos da ação de execução fiscal

n.
5030080-82.2023.8.08.0024
ajuizada contra
ela
pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

N
as razões do recurso (
id. 7659446
) aleg
ou

a
agravante, em síntese, que 1) “antes mesmo do ajuizamento da Execução Fiscal, a Agravante ajuizou Tutela Cautelar Antecedente, mediante caução para fins de antecipar a garantia do crédito tributário”
(pág. 5)
;
2) “mesmo com a apresentação de garantia idônea, isenta de objeção do Agravado aos seus termos, antes mesmo da Execução, o Município protestou a dívida, cuja possibilidade de se mantê-lo foi referendada pelo Juízo a quo” (pág. 5); 3) “há objetivamente uma efetiva perda superveniente do interesse no ato administrativo de protesto, com a formalização da garantia” (pág. 8); 4) “a execução deve seguir da maneira menos onerosa – artigo 805, CPC7 -, nesse esteio, não há motivo, pois, para se manter o protesto” (pág. 8); 5) “não há dúvida sobre os notórios efeitos deletérios de um protesto, já que inibe a celebração de negócios tanto com a iniciativa privada, quanto com a iniciativa pública, sobretudo de maior vulto econômico, bem como encarece a obtenção de financiamento” (págs. 8-9); 6) “o protesto representa verdadeira afronta à proporcionalidade e razoabilidade, que sem dúvida são consectários do
due process of law
”
(pág. 9); 7) “a garantia do débito já se afigura suficiente para a certidão de regularidade fiscal e exclusão de inscrição do Cadin, não se justificando, pois, na mesma medida, manter o protesto, em prejuízo ao regular exercício da atividade social” (pág. 13); 8) “o próprio Juízo a quo reconheceu presentes os requisitos autorizadores da suspensão da execução na dicção do artigo 919, §1º do CPC” (pág. 13); 9) a garantia integral ao crédito oferecida pela agravante é idônea; 10) “a garantia apresentada por meio de apólice de seguro se equipara à penhora, na forma do art. 9, inciso II, da Lei de Execução Fiscal e é meio idôneo de garantia” (pág. 17); 11) “a abstenção à prática de atos extrajudiciais de cobrança pelo Estado não trará nenhum prejuízo ao Erário Público, especialmente neste caso em que o débito já se encontra totalmente garantido, inclusive, acrescido do valor relativo aos honorários, não havendo qualquer risco de irreversibilidade da decisão” (pág. 17).

Requereu
o provimento do recurso
para “reformar a decis
ão ora combatida, com vistas a que o protesto seja cancelado, uma vez garantido integralmente o débito; e, ainda, que seja determinado ao Município Recorrido que se abstenha da adoção de atos semelhantes a embaraçar o regular exercício da atividade social da Agravante” (pág. 1
8
).

A
dianto meu entendimento de que o recurso deve ser desprovido.

A
executada, ora agravante, ofereceu antecipadamente nos autos do pedido de tutela cautelar antecedente registrado sob o n. 5018418-24.2023.8.08.0024, seguro-garantia para assegurar o crédito exequendo na ação de execução fiscal originária do presente recurso, referente aos autos de infração nn. 67/2022 e 68/2022.

Naquela demanda, o eminente magistrado de primeira instância concedeu em parte a tutela pleiteada e
determinou que o auto de infração n. 67/2022 não seja óbice à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa para a agravante, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário referente ao auto de infração n. 68/2022, condicionado este último ao depósito do montante integral do débito.

E
m relação à matéria versada nos autos do presente agravo de instrumento, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, a teor dos seguintes venerandos acórdãos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEVANTAMENTO DE PROTESTO. INCLUSÃO NO CADIN. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DISSÍDIO PRETORIANO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem adotou posicionamento que está em harmonia com a orientação desta Corte Superior de Justiça no sentido de que "[...] o oferecimento de seguro-garantia ou de fiança bancária tampouco serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - CADIN, salvo se, por outro motivo - como no caso de tutelas judiciais antecipatórias (art. 151, IV e V, do CTN) -, o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa" (AgInt nos EDCL no RESP n. 2.001.275/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). 2. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos do art. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e do art. 255, § 1º, do RISTJ, exige o necessário cotejo analítico e a demonstração de similitude fático-jurídica entre os acórdãos supostamente divergentes, o que não restou comprovado no presente caso. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-EDcl-REsp 1.999.205; Proc. 2022/0122058-7; PB; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJ
e
07-03-2024).

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE PROTESTO. DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. É inviável a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, assim como o cancelamento do protesto, visto que a apresentação do seguro garantia não pode ser equiparada ao depósito em dinheiro nos termos da orientação pacífica deste Tribunal. Aplicável à hipótese a Súmula nº 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.058.665; Proc. 2022/0019447-6; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJe 20-09-2023).

E
m idêntico sentido já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO. SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. PROTESTO DE CDA. SUSTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A fiança bancária e, da mesma maneira, o seguro garantia ofertados em Ação Cautelar antecedente à Execução Fiscal autorizam tão somente a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa ou eventual oposição de Embargos, não permitindo a suspensão da exigibilidade do crédito expresso no título, manifestada, por exemplo, com o respectivo protesto. 2. A suspensão da exigibilidade da obrigação tributária é viável apenas com o depósito integral e em dinheiro. Súmula nº 112, STJ. Precedentes do STJ (recurso repetitivo e outros). Precedentes do TJES. (
Agravo de instrumento n.
0015214-68.2016.8.08.0035,
órgão julgador: Terceira Câmara Cível,
Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior,
data do julgamento:
13-12-2016,
data da publicação no Diário da Justiça:
27-01-2017).

Por tratar-
se
de execução fiscal, mister trazer a lume os ditames do artigo 151,
caput
, inciso II, do Código Tributário Nacional, segundo o qual “Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) o depósito do seu montante integral”.

Em igual sentido,
instrui a
Súmula n. 11
2
do colendo Superior Tribunal de Justiça
que
“
O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”.

M
as não se pode olvidar que o depósito configura apenas uma das formas que viabilizam a suspensão
da exigibilidade
d
o
crédito
tributário
.
O
ar
tigo
151, inc
iso
V, do Código Tributário Nacional, prevê que s
uspendem a exigibilidade do crédito tributário a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial.

T
odavia, a medida concedida na tutela
contemplou somente a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em relação ao auto d
e
infração n.
67/2022,
em relação ao qual não restou suspensa a exigibilidade do crédito tributário.

A
demais, a apólice do segur
o
-garantia ofertado esclarece que a importância segurada é de R$16.306.820,65 (dezesseis milhões trezentos e seis mil oitocentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos) (id. 7659468, pág. 2), a passo que o crédito exequendo atingia a monta de R$13.926.153,14 (treze milhões novecentos e vinte e seis mil cento e cinquenta e três reais e quatorze centavos) na data de seu ajuizamento, em setembro de 2023, não
restando abrangidos
suficientemente eventuais acréscimos de
atualização
monetária
do débito
e honorários advocatícios sucumbenciais que possam incidir ao longo do trâmite das ações de execução e de embargos à execução fiscal.

Digno de relevo, por fim, que a referida apólice possui prazo de vigência “das 24:00 hs
de 29/05/2023 as [
sic
] 24:00 hs de 29/05/2028,
sendo que
o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
no sentido de
que “
a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo da execução fiscal. Precedentes. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 1.832.692/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021).” (AgInt no AREsp n. 2.417.590/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18-
0
3-2024,
publicado no
DJe/
fonte
de 22-
0
3-2024).

Em idêntico
norte
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA (TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE). EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO. RECUSA LEGÍTIMA. PRECEDENTES.

1. A orientação das Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte é pacífica no sentido de que, em sede de execução fiscal, é legítima a recusa da Fazenda Pública (exequente), quando ofertada garantia consubstanciada em apólice de seguro garantia ou carta de fiança bancária com prazo de validade determinado.

2. Agravo interno não provido. (AgInt na TutCautAnt n. 168/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
0
6-
0
2-2024,
data da publicação/fonte:
DJe de
0
9-
0
2-2024).

Posto isso,
nego provimento ao recurso
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.